Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-25.2019.8.11.0050
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000269-25.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PIS, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEIDE CAMPOS DA CRUZ PEREIRA - CPF: 928.346.551-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FORUM DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 02.949.909/0001-16 (APELADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1000269-25.2019.8.11.0050

APELANTE(S):

CLEIDE CAMPOS DA CRUZ PEREIRA

APELADO(S):

JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

ALVARÁ JUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA LIBERAÇÃO DO ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VALORES EM NOME DO
DE CUJUS
– POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO APENAS DE 50% – EXISTÊNCIA DE HERDEIROS NECESSÁRIOS – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A LEGÍTIMA DOS DEMAIS HERDEIROS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ARTIGO 1o DA LEI No 6.858/81 E ARTIGOS 1o E 2o DO DECRETO No 85.845/1980 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 1o da Lei no 6.858/1980 dispõe que os valores existentes em contas individuais do FGTS e PIS/PASEP, não recebidos em vida pelo respectivo titular, poderão ser sacados por seus dependentes ou sucessores independentemente da existência de inventário ou arrolamento.

Por sua vez, o artigo 1o do Decreto no 85.845/1981, que regulamenta a Lei no 6.858/1980, prevê a necessidade que de os valores existentes na conta individual de FGTS e PIS/PASEP em nome do
de cujus
sejam divididos igualmente entre os dependentes habilitados na forma do artigo 2o do mesmo diploma legal.

No mesmo sentido o artigo 666 do CPC/15 dispõe ser dispensável o ajuizamento de inventário ou de arrolamento de bens para levantamento dos valores existentes em conta individual de FGTS e PIS/PASEP quando não recebidos em vida por seu titular.

Se comprovada a existência da alegada união estável a autorizar o reconhecimento da apelante como herdeira habilitada e existindo herdeiros necessários e ausentes bens a serem inventariados já que o único existente era a motocicleta alienada pela genitora do
de cujus
, o deferimento da expedição do alvará para levantamento de valores em nome do falecido

deve se limitar ao percentual de 50% a que faz jus a companheira, resguardada a legítima dos demais herdeiros.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLEIDE CAMPOS DA CRUZ PEREIRA
, contra a sentença proferida na
Ação de Alvará Judicial,
que julgou improcedente a pretensão inicial por existir bens em nome do
de cujus
a serem inventariados, devendo ser ajuizada ação de inventário por ser o meio previsto legalmente para operar a correta partilha dos bens deixados pelo falecido, sem condenação em custas e honorários por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita (ID 70832825).

Em suas razões recursais (ID 70832827), a parte autora, ora apelante, alega que viveu de meados de 2006 a meados de 2013 um relacionamento amoroso, baseado na confiança, fidelidade, comunhão de esforços e respeito recíproco, de forma pública, estável, duradoura e com objetivo de constituir família com Erisvaldo Rozendo de Jesus.

Afirma que, em 25/03/2013, o Sr. Erisvaldo Rozendo de Jesus faleceu e embora conste da certidão de óbito que o
de cujus
tenha deixado bens a inventariar, o único bem em nome do falecido era uma motocicleta Yamaha- YBR 125, placa KAH 0217 alienada pela genitora a um desconhecido logo após o seu falecimento.

Sustenta que além da apelante, o
de cujus
deixou outros dois filhos biológicos maiores e capazes, os quais alega não conhecer, tampouco saber onde residem.

Aduz ter anexado aos autos certidões negativas de débitos federais, estaduais e municipais em nome do
de cujus,
bem como informações de que existe saldo de PIS no valor de R$ 2.652,57 e saldo de FGTS no valor total de R$ 4.046,83 (quatro mil quarenta e seis reais e oitenta e três centavos), não resgatados pelo falecido.

Assim, ingressou com a presente ação de alvará judicial para recebimento dos valores não resgatados em vida, direito garantido aos dependentes e sucessores, independentemente de arrolamento ou inventário, nos termos do que dispõe o artigo 1o da Lei no 6.858/81.

Defende ainda, que o artigo 666 do CPC/15 prevê a possibilidade de pagamento dos valores previstos na Lei no 6.858/1980, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para que seja autorizada a expedição de alvará judicial para levantamento dos valores depositados em contas de FGTS, PIS e PASEP deixados pelo
de cujus.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
CLEIDE CAMPOS DA CRUZ PEREIRA
ajuizou a presente demanda para levantamento de valores existentes na conta individual de FGTS em nome do
de cujus
ERIVALDO ROZENDO DE JESUS.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia resume-se a aferição do acerto ou não da sentença que julgou improcedente o pedido de alvará judicial.

De acordo com o artigo 1o da Lei no 6.858/1980, os valores existentes em contas individuais do FGTS e PIS/PASEP, não recebidos em vida pelo respectivo titular, poderão ser sacados por seus dependentes ou sucessores independentemente da existência de inventário ou arrolamento,
verbis:

“Art. 1o - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.”

Observa-se que a intenção do legislador foi desburocratizar o recebimento dos respectivos valores pelos dependentes habilitados perante o Órgão Previdenciário e, na sua falta, pelos sucessores indicados na legislação civil.

Por sua vez, o artigo 1o do Decreto no 85.845/1981, que regulamenta a Lei no 6.858/1980, prevê a necessidade que de os valores existentes na conta individual de FGTS e PIS/PASEP em nome do
de cujus
sejam divididos igualmente entre os dependentes habilitados na forma do artigo 2o do mesmo diploma legal.

No mesmo sentido o artigo 666 do CPC/15 dispõe ser dispensável o ajuizamento de inventário ou de arrolamento de bens para levantamento dos valores existentes em conta individual de FGTS e PIS/PASEP quando não recebidos em vida por seu titular.

Tendo em vista que esta corresponde a hipótese dos autos, pois a parte apelante preenche os requisitos legais para que seja autorizada a expedição do alvará judicial competente para levantamento parcial dos valores existentes em conta individual de FGTS e PIS/PASEP, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Isso porque, há nos autos documentos aptos a comprovar a existência da união estável entre a apelante e o
de cujus
a autorizar o seu reconhecimento como herdeira habilitada.

É sabido que a Constituição Federal, em seu artigo 226, §3o, resguarda a proteção da entidade familiar advinda da união estável entre homem e mulher. Para regulamentar esse dispositivo, foi criada a Lei 9.278/96 que logo em seu artigo 1o dispõe que “é reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família”, fixando, assim, requisitos que identifiquem a união estável.

De igual modo, impõe o artigo 1.723 do Código Civil:

“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.”

Dessa maneira, para o reconhecimento da união estável, é imprescindível haver elementos convincentes de que o relacionamento do casal se assemelha, em todos os aspectos e perante terceiros, ao casamento propriamente dito.

Ademais, é pacífico que o vínculo amoroso entre pessoas, por si só, não é suficiente para configurar a união estável, sendo necessários inúmeros outros requisitos, tais como convivência, ânimo ou objetivo de constituir família, notoriedade, estabilidade ou duração prolongada, continuidade e inexistência de impedimentos matrimoniais, que devem ser demonstrados de forma contundente.

Assim, como alega a própria apelante, o
de cujus
deixou dois filhos, que por força de lei são seus herdeiros necessários e, portanto, deveriam integrar a presente
Ação de Alvará Judicial
tendo em vista que referido provimento judicial caracteriza-se como sendo de jurisdição voluntária.

Desta forma, existindo comprovação da união estável e existindo herdeiros necessários, bem como ausentes bens a serem inventariados a justificar a propositura de inventário já que apesar de constar na Certidão de Óbito de ID 70832794 a existência de uma motocicleta esta já não mais pertence ao acervo hereditário do
de cujus
tendo em vista ter sido alienada por sua genitora, resta evidente que a apelante faz jus apenas a 50% dos valores existentes em conta individual de FGTS e PIS/PASEP.

Assim, comprovada a existência da união estável a autorizar o reconhecimento da apelante como herdeira habilitada, na forma legal e, existindo herdeiros necessários, constata-se que houve o preenchimento dos requisitos legais para expedição do alvará judicial competente para autorizar o saque de apenas 50% dos valores existentes em conta individual de FGTS e PIS/PASEP, motivo pelo qual o provimento parcial do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para autorizar a expedição de alvará judicial autorizando o levantamento em favor da apelante de 50% dos valores existentes na conta citada.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021